Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-47.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005319-47.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRO HORACIO CARDOSO - CPF: 790.649.901-82 (EMBARGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ERRO MATERIAL CONSTANTE NA EMENTA - VÍCIO CONFIGURADO - RETIFICAÇÃO - NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido erro material, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em seu desfavor por
SANDRO HORÁCIO CARDOSO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposto erro material existente no acórdão exarado, defendendo que “
a ementa é divergente ao acórdão, uma vez que a decisão determinou a manutenção da sentença de improcedência e na ementa consta a informação de reforma da sentença
” (id. 136185686).

Intimada a embargada (id. 136195151), esta deixou de apresentar suas contrarrazões aos embargos de declaração oposto, conforme certificação anexa (id.

137787674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em seu desfavor por Sandro Horácio Cardoso, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, após dar oportunidade de especificar as provas que que as partes pretendiam produzir, entende que as colacionadas já são suficientes ao seu convencimento, julgando antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando o direito a produção de prova. 2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Partindo dessa premissa, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Verifica-se no acórdão recorrido que o ora embargado teve seus pedidos julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
, tendo apresentado, posteriormente, recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.

Contudo, por equívoco, consignou-se na ementa do acórdão ora recorrido “
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
” (id. 134099656).

Assim, tem-se que devem ser acolhidos os embargos de declaração postos a fim de retificar o teor da ementa, substituindo o trecho “SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO” erroneamente exarado por “SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”, como bem suscitou o embargante.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022